Tribunal: TCU
Processo: 031.997/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10446/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.997/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Georgia Antonia Ramos Amorim (XXX.711.524-XX); Joao Daruis Klein Ramos (XXX.653.440-XX); Julio Maria de Rezende (XXX.736.361-XX); Nalzaluzia Muniz de Melo (XXX.982.843-XX); Nara Liane Arendt (XXX.258.890-XX); Nelci Miriam Klein (XXX.461.510-XX); Norbenaide Leandra Vieira (XXX.462.431-XX); Pedro Valdoir Ramos de Oliveira (XXX.302.230-XX); Reginaldo Vaz Portella (XXX.941.970-XX); Roberto da Costa Pinto (XXX.679.685-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.